Tribunal: TJPA
Processo: 0027011-71.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027011-71.2018.8.14.0401

APELANTE: ROSSY ABEL MARTINS DE SOUSA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E CORRUPÇÃO ATIVA. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 333 do Código Penal, em concurso material, à pena total de 4 anos de reclusão, fixada em 2 anos para cada delito, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos. A defesa requereu o direito de recorrer em liberdade, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base. Em segundo grau, o Ministério Público suscitou prejudicial de mérito consistente na prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerada a pena concretamente aplicada para cada crime em concurso material, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Fixada a pena em 2 anos de reclusão para cada delito, incide o prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

Em concurso material, a prescrição é aferida separadamente para cada crime, desconsiderando-se o somatório das penas, nos termos do art. 119 do Código Penal, conforme entendimento do STJ e do STF.

Entre o recebimento da denúncia (05/08/2019) e a publicação da sentença condenatória (07/06/2024) transcorreu lapso superior a 4 anos, ultrapassando o prazo prescricional aplicável a cada delito, considerado o marco interruptivo do art. 117 do Código Penal.

Configurada a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. 2. Em concurso material, o prazo prescricional deve ser calculado individualmente para cada crime, conforme art. 119 do Código Penal. 3. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117; 119; 304; 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.341.671/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.06.2014, DJe 20.06.2014; STF, HC 85.399/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006, DJe 05.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0027011-71.2018.8.14.0401, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, acolhendo a prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público em segundo grau, declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027011-71.2018.8.14.0401

APELANTE: ROSSY ABEL MARTINS DE SOUSA LEÃO

ADVOGADOS: GLAUBER FRANCISCO RODRIGUES SOARES; JOSÉ RUBENILDO CORRÊA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por ROSSY ABEL MARTINS DE SOUSA LEÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0027011-71.2018.8.14.0401, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 304 e 333, ambos do Código Penal, em concurso material.

Consta da denúncia que, no dia 24/11/2018, por volta das 11h45min, o acusado foi abordado por policiais militares após suspeita envolvendo veículo supostamente objeto de crime, ocasião em que teria apresentado carteira de identidade falsa, além de, posteriormente, oferecer vantagem indevida no valor de R$ 4.000,00 a policial militar, com o intuito de evitar sua responsabilização criminal.

Recebida a denúncia em 05/08/2019, seguiu-se a regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas de acusação, tendo sido decretada a revelia do acusado. Ao final, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória em 07/06/2024, fixando a pena total em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs apelação. Em sede preliminar, requereu o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como postulou a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, opinou pelo conhecimento do recurso, suscitando, entretanto, prejudicial de mérito consistente na ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, ou, caso superada, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão defensiva de reforma da sentença condenatória que julgou procedente a ação penal e condenou o apelante pela prática dos delitos previstos nos arts. 304 e 333 do Código Penal, em concurso material, com pedido de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de readequação da dosimetria da pena.

Passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público em segundo grau.

II. DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDO GRAU – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público em segundo grau, consistente no reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 304 e 333 do Código Penal, em concurso material, tendo sido fixada a pena total em 04 (quatro) anos de reclusão, correspondente a 02 (dois) anos para cada crime, além de 20 (vinte) dias-multa, sendo 10 (dez) dias-multa para cada infração.

Tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 30/07/2024, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

No caso, considerando que a reprimenda individual fixada para cada delito foi de 02 (dois) anos de reclusão, incide o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, correspondente a 04 (quatro) anos.

Ressalte-se que, em hipóteses de concurso material, a prescrição deve ser aferida separadamente em relação a cada crime, nos termos do art. 119 do Código Penal, não se levando em conta o somatório das penas impostas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o cálculo prescricional deve ser realizado de forma individualizada, desconsiderando-se o acréscimo decorrente do concurso, material ou formal, conforme dispõe expressamente o art. 119 do Código Penal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. ACRÉSCIMO DE PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DESCONSIDERAÇÃO . ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE CADA CRIME. ART. 119 DO CP. 1 . O artigo 109 do Código Penal disciplina que o prazo prescricional, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime. No cálculo, cada crime é considerado isoladamente, não se considerando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva, a teor do disposto no artigo 119 do Código Penal. 2. Na hipótese, considerando que o recebimento da queixa-crime tenha ocorrido na data de 5 .6.2009, e transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre a referida data e o presente momento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato é medida que se impõe. 3. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no REsp: 1341671 MG 2012/0186279-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também assentou que, tratando-se de delitos em concurso material, o lapso prescricional deve ser calculado separadamente, com base na pena aplicada a cada um dos crimes:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - EX-PREFEITO MUNICIPAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE TIPIFICADO NO ART. 1º, I, DO DECRETO- -LEI Nº 201/67 - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DELITOS EM CONCURSO MATERIAL - LAPSO PRESCRICIONAL CALCULADO, SEPARADAMENTE, EM FUNÇÃO DA PENA IMPOSTA A CADA UM DOS CRIMES ( CP, ART. 119)- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO. (STF - HC: 85399 PR, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 12/12/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 04-06-2013 PUBLIC 05-06-2013)

Pois bem. No caso concreto, a denúncia foi recebida em 05/08/2019, ao passo que a sentença condenatória foi publicada em 07/06/2024.

Dessa forma, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, marco interruptivo previsto no art. 117 do Código Penal, ultrapassando-se, portanto, o prazo prescricional aplicável à pena individual de cada delito.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, acolhendo a prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público em segundo grau, declaro extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator.

Belém, 12/03/2026